Tribunal: CARF
Processo: 18050.009289/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.009289/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.565 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
LORE JOIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NÃO CONTESTAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso, uma vez que não há controvérsia a ser dirimida,
pois o argumento da decisão de 1a instância não foi contestado pela Recorrente,
nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreirsa Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 15-23.655, de 30 de abril de 2010,
da 4a Turma da DRJ/SDR, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n° 222003,
de 22 de agosto de 2008, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador.
De acordo com o que consta no ADE, a contribuinte foi excluída do SIMPLES
Nacional por constarem débitos em seu nome para com a Fazenda Pública Federal sem
exigibilidade suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.009289/2008-68
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009289/2008-68

Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
solicitando a revisão da exclusão alegando que o débito que motivou a exclusão era uma
inscrição indevida em Dívida Ativa da União, uma vez que havia uma Sentença exarada em
19/02/2004 garantido a suspensão da exigibilidade antes de sua inscrição em 27/07/2004.
O SECAT- Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da
Receita Federal em Salvador encaminhou questionamento à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (e-fl. 21), considerando que o débito inscrito era de natureza trabalhista, para que
aquele órgão se manifestasse acerca da suspensão ou não do débito inscrito.
A PGFN respondeu confirmando que a inscrição 50.5.04.002493-01 era relativo
ao processo administrativo 46204.002954/2002-31 que tratava de auto de infração lavrado com
fundamento no art. 71, caput, da CLT, mas que não haveria como confirmar que o MS
2003.33.00.018901-0 tinha relação com a inscrição 50.5.04.002493-01, concluindo pela
manutenção da inscrição.
A manifestação de inconformidade foi encaminhado para julgamento instruído
com a peça de defesa e com a resposta da PGFN com a decisão de manutenção da inscrição do
débito em Divida Ativa da União.
Com base na decisão da PGFN de manutenção da inscrição do débito que motivou
a exclusão, a 4a Turma da DRJ/SDR houve por bem manter a exclusão da Recorrente do
SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 12/07/2010 (e-fl. 46).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 26/07/2010 onde alega que ao tomar ciência do acórdão tomou providências junto
à PGFN para a emissão do DARF relativo à inscrição, no valor de R$ 2.737,22, mais encargos de
R$ 3.234,37 totalizando R$ 5.971,59 que teria sido quitado conforme documentos que junta aos
autos.
Requer ao final o provimento do recurso e sua manutenção no SIMPLES
Nacional.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A bem da verdade, não há controvérsia instalada, o argumento contido no recurso
voluntário não se presta a infirmar ou contrapor os argumentos da decisão prolatada pela turma
julgadora a quo .
Explico.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009289/2008-68

A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/SDR n° 222003, de 22 de agosto de 2008, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador pela constatação de existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União
sem exigibilidade suspensa. Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2009.
Contra a o ADE a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
alegando que havia provimento judicial para a suspensão da exigibilidade do débito inscrito em
DAU - Dívida Ativa da União.
Por tratar-se o débito de natureza trabalhista, a autoridade fiscal encaminhou
questionamento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a suspensão ou não da
exigibilidade do débito inscrito em DAU.
A PGFN respondeu que, tendo em vista as informações contidas no processo não
havia como concluir pela congruência entre a decisão judicial e a inscrição em DAU e decidiu
pela manutenção da exigência.
Com base na resposta da PGFN a 4a Turma da DRJ/SDR entendeu que o débito
que motivou a exclusão não estava com a exigibilidade suspensa e considerou improcedente a
manifestação de inconformidade.
No recurso voluntário a Recorrente aduz que ao tomar conhecimento do acórdão,
procurou a PGFN para a emissão do DARF relativo ao débito e o quitou, juntando comprovantes
aos autos.
A Recorrente ao quitar o débito inscrito, implicitamente assume que o débito que
motivou a sua exclusão do SIMPLES não estava com a exigibilidade suspensa na data da
emissão do ADE.
Entendo, portanto, que não há controvérsia a ser dirimida, uma vez que o
argumento da decisão de 1a instância não foi contestado pela Recorrente, nos termos do art. 17
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Isso posto voto em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009289/2008-68

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital